Tribunal: CARF
Processo: 13884.900293/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900293/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.165 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA
ORIENTADA
PELO
AGENTE
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 373 DO CPC.
Havendo alegação de que a conduta que teria gerado a não homologação de
compensação teria sido orientada por agente fiscal deve ser comprovada, nos
termos do art. 373 do CPC, sob pena de tal alegação não ser aceita.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO CONTENDO O SALDO NEGATIVO
DE CSLL DE MAIS DE UMA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARADA OU
NÃO.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO
(SCP).
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 74, § 1° da Lei 9.430/96 e do art. 34 da IN RFN n°
900/08, a declaração de compensação comporta a indicação de créditos e
débitos de apenas uma pessoa jurídica, ainda que as outras pessoas jurídicas
sejam sociedades em conta de participação do sócio ostensivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900293/2014-84
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900293/2014-84

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 101-103 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/FNS (fls. 70-75), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 34-35 e docs. anexos) do Contribuinte, de
forma a não reconhecer o direito creditório pleiteado.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. O Contribuinte apresentou declarações de compensação (DCOMPs)
pretendendo compensar débitos próprios com saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2008. Em resposta ao requerimento, a Autoridade Fiscal se manifestou por meio do despacho
decisório (DD) de fls. 26, cuja fundamentação, decisão e enquadramento legal foram os
seguintes:

3. Assim, e nos termos do Relatório da DRJ (fl. 71), o agente fiscal “homologou
parcialmente a compensação formalizada na Declaração de Compensação (DCOMP) no
08622.76997.241109.1.3.03-3767, e não homologou as compensações formalizadas nas DCOMP
no 09462.23368.250110.1.3.03-8018 e no 28498.00086.221209.1.3.03-8803.”. Tem-se ainda que
“As parcelas que compõem o direito creditório pretendido pela Contribuinte encontram-se
demonstradas na DCOMP no 00343.75617.200809.1.7.03-9893.”. Em suma, o Sujeito Passivo
teria apresentado um crédito no valor de R$ 34.231,23, sendo pleiteada a compensação de R$
18.597,72, do quais o fisco reconheceu apenas R$ 8.211,53.
4. Por não concordar com o DD, o Requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade, no qual argumentou, em síntese, que o crédito pleiteado existe e está correto,
podendo ser confirmado nos documentos e demonstrativos apresentados. Ao final, requereu a
procedência do pedido para que o DD seja reformado e seu pedido de compensação homologado.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900293/2014-84

Apresentou comprovantes de arrecadação às fls. 42 a 50, livro razão analítico de 2008 no que diz
respeito ao IRPJ a compensar e CSLL a compensar (fl. 51) e docs. às fls. 52 a 54.
5. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
pois em análise à documentação apresentada e ao sistema da Receita é possível constatar que os
pagamentos foram realizados e se encontram alocados a débito de estimativas mensais, contudo,
as estimativas mensais pagas se referem à Sociedade em Conta de Participação (SCP), conforme
informação fornecida pelo próprio Contribuinte em sua DIPJ, na ficha 16. Em suma, a
justificativa da formação do saldo negativo em questão teria sido formado a partir da SCP, o qual
o contribuinte tentou utilizar em proveito próprio e não da SCP.

II. Recurso Voluntário
6. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente a) de 2004 a 2006 apresentava
PER/DCOMP relativo ao saldo negativo da CSLL para cada uma de suas SCPs e a
PER/DCOMP para a ostensiva. Contudo, o sistema sempre apontava inconsistência, motivo pelo
qual a Receita teria intimado o Requerente. Em conversa com um agente fiscal, o mesmo teria
pedido para que o procedimento de entrega das declarações fosse alterado, sendo apresentado um
PER/DCOMP com o saldo negativo do ano em questão, mas não deveria haver confusão entre os
créditos das SCPs com o s créditos da Sócia Ostensiva. Transcreve-se abaixo a afirmação;

7. b) O saldo negativo da CSLL, constante no PER/DCOMP n°
27121.26213.300709.1.3.03-9134, a qual seria a declaração inicial, seria de R$ 15.633,51, assim
composto:

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900293/2014-84

8. Mérito, c) o valor de R$ 8.211,53 pertenceria à Sócia Ostensiva e foi
compensado com débitos da própria Sócia Ostensiva, por meio do PER/DCOMP
09462.23368.250110.1.3.03-8018. Já o valor de R$ 6.915,03 pertenceria à SCP Tower, o qual
teria sido compensado com débitos próprios por meio dos PER/DCOMPs n°
27121.26213.300709.1.3.03-9134 e n° 36459.21712.240809.1.3.03-7360. O valor de R$
3.417,16 pertenceria à SCP Helbor Flat Class e teria sido compensado com débitos da própria
SCP
por
meio
das
PER/DCOMPs
n°
39532.60797.221009.1.3.03-4318
n°
08622.76997.241109.1.3.03-3767 e n° 28498.00086.221209.1.3.03-8803; d) em nenhum
momento teria sido utilizado o crédito das SCPs em benefício da Sócia Ostensiva ou vice versa.
Com base em seus argumentos, o Recorrente requer seja acolhido o Recurso Voluntário, de
forma que a compensação seja homologada e consequentemente seja cancelado o débito fiscal.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 88 – 14/04/15), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 447 – 05/05/15), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Forma de apresentação dos PER/DCOMPs e eventual indução em erro
13. O Recorrente alega que em 2006 teria sido intimado pela Receita, pois a
forma de entrega de Declarações de Compensação estaria fazendo com o que o sistema não as
pudesse processar. Segundo informa, entregava até então uma PER/DCOMP para cada SCP e
uma também para a Sócia Ostensiva. Contudo, ao receber a intimação e, posteriormente, a
orientação do agente fiscal, a qual seria a de entregar uma PER/DCOMP para o saldo negativo
do ano em questão, sendo que a “compensação deveria ser feita com os créditos das próprias
SCPs, não misturando com o crédito da Sócia Ostensiva”, passou a assim proceder.
14. Apesar de tal alegação condizer com a conduta do Recorrente, pois, como se
verá no tópico a seguir, as declarações que entregou contêm créditos das SCPs e da Sociedade
Sócia Ostensiva, não comprovou aquele por qualquer meio documental (ou outro) de que o Fisco
teria lhe intimado ou instruído a proceder da forma descrita. Ressalta-se que a obrigação do ônus
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900293/2014-84

da prova está pautada no art. 373 do CPC e no art. 16 do Dec. 70.235/72, portanto a
responsabilidade de provar recai sobre quem alega quanto ao fato. Também é para se salientar
que a questão não está somente restrita à dúvida sobre possível comunicação por parte do Fisco,
mas também se a alegada instrução teria sido feita na forma narrada pelo Contribuinte. Assim,
não há como se aceitar o argumento de que a conduta do Sujeito Passivo estaria em consonância
com a orientação do Fisco, uma vez que não houve a devida comprovação por parte do
Recorrente.

MÉRITO
V. Apresentação de PER/DCOMP e débitos próprios
15. A sistemática utilizada pela Recorrente para tentar compensar o saldo
negativo de 2008 das SCPs e da Sócia Ostensiva foi o de apresentar uma PER/DCOMP, a de n°
27121.26213.300709.1.3.03-9134, com a totalidade do referido saldo, para depois apresentar
outras Declarações, retificadoras, pretendendo utilizar o crédito apontado na primeira declaração
para cada pessoa jurídica ou equiparada. Isto pode ser confirmado ao contatar que declarações
retificadoras possuem nomes de requerentes diferentes (fls. 4, 14, 15, 18, 19, 22, 23 dentre
outras) e a mesma declaração inicial (retificada), a de n° 27121.26213.300709.1.3.03-9134.
Além disto, foi o que o Recorrente descreveu ter feito em seu Recurso. O acórdão da DRJ
constatou ainda que a mesma sistemática foi utilizada na DIPJ, ou seja, o Recorrente apresentou
saldo negativo das SCPs na sua DIPJ: “Além disso, nas Linhas 76 e 77 da Ficha 17 da mesma
DIPJ, a Contribuinte informa a existência de saldo negativo de R$ 18.597,72 relativo às
atividades da pessoa jurídica, todo ele formado por retenções na fonte, e saldo negativo zero
em relação às atividades da SCP.”
16. De acordo com a legislação, entende-se que o pedido de compensação do
Recorrente deve ser feito de forma separada das SCPs, por isto não houve a homologação por
parte da autoridade fiscal. Para fundamentar tal entendimento, necessário citar a legislação
vigente à época dos pedidos de compensação, a qual se constitui pelos art. 74, § 1° e § 12, II, a
da Lei 9.430/96; art. 7o, Parágrafo Único do Decreto-Lei no 2.303/86; art. 3o do Decreto-Lei no
2.308/86; art. 57 da Lei 8.981/95; art. 126, III do CTN; art. 254, I, II, III, art. 515 do Dec.
3.000/99 e art. 34, §1° da IN RFB n° 900/08, cujas redações se transcreve a seguir.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900293/2014-84

[...]
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;

Art 7o Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do
imposto de renda, as sociedades em conta de participação.
Parágrafo único. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim
como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão
observadas as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Art 3o O disposto no artigo 7o do Decreto-lei no 2.303, de 21 de novembro
de 1986, aplicar-se-á aos resultados apurados a partir de 1o de janeiro de
1987.

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
[...]
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que
configure uma unidade econômica ou profissional.

Art. 254. A escrituração das operações de sociedade em conta de
participação poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros
deste ou em livros próprios, observando-se o seguinte:
I - quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros
contábeis deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos
referentes à sociedade em conta de participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de
participação deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos
resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja
feita nos mesmos livros;
III - nos documentos relacionados com a atividade da sociedade em conta
de participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo
a permitir identificar sua vinculação com a referida sociedade.

Art. 515. O prejuízo fiscal apurado por Sociedade em Conta de
Participação - SCP somente poderá ser compensado com o lucro real
decorrente da mesma SCP.
Parágrafo único. É vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros
entre duas ou mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900293/2014-84

Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos
administrados
pela
RFB,
ressalvadas
as
contribuições
previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação
gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração de
Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.

17. Da análise destes dispositivos se pode extrair que, ainda que seja permitida
que a escrituração da SCP seja feita nos livros do sócio ostensivo, a SCP se constitui como
pessoa jurídica equiparada, sendo distinta do sócio ostensivo. Na previsão do art. 74 da Lei
9.430/96, cujo dispositivo limita que a compensação seja feita com débitos próprios, há a
indicação de que não haveria a possibilidade de compensação entre créditos e débitos entre as
SCPs e o sócio ostensivo.
18. Mesmo que a intenção tenha sido a de não compensar os créditos e débitos
das SCPs (entre elas) e/ou entre o sócio ostensivo, a sistemática utilizada pelo Recorrente leva à
conclusão de que foi que efetivamente ocorreu, na medida em que apresentou apenas uma
PER/DCOMP com todos os saldos negativos de 2008, quer seja das SCPs ou do sócio ostensivo,
e depois tentou efetuar a compensação de forma separada com os débitos de cada pessoa
jurídica, utilizando uma retificadora para cada uma. Tanto o parágrafo primeiro do art. 74 da Lei
9.430/96, como o art. 34, parágrafo primeiro da IN RFB n° 900/08 conduzem à conclusão de que
a declaração de compensação não comporta uma multiplicidade de pessoas jurídicas, quer sejam
equiparadas ou não. Assim, ainda que não haja a intenção do Recorrente, nos termos indicados
acima, justifica-se o motivo pelo qual a autoridade não homologou todas as compensações
pretendidas, mas tão somente aquela que se referia ao Requerente, ou seja, a HELBOR
EMPREENDIMENTOS S.A. (Sócio Ostensivo), tendo o próprio Contribuinte reconhecido que o
valor de R$ 8.211,53, compensado em seu favor, estaria correto (fl. 102).
19. Tendo em vista o exposto, não se entende que haja motivos nem fundamentos
legais para que se promova a modificação da decisão da DRJ.
VI. Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de afastada a preliminar, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a
decisão da DRJ pelos fundamentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.900293/2014-84

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital